Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709447-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Andrade Mineração e Construções Ltda Apelados: Ral Consultoria Serviços Financeiros Investimentos e Aplicações Ltda Ancelmo Ramos dos Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Andrade Mineração e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Com efeito, o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Aliás, é importante acrescentar que o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente na origem foi indeferido pelo Juízo singular aos fundamentos de que “os documentos juntados pela parte exequente (...) não fazem prova suficiente de que a empresa, que se encontra ativa, não tenha dinheiro em caixa” e de que “não foram juntados aos autos documentos essenciais para a comprovação da situação financeira, tais como balancetes fiscais ou qualquer outro documento idôneo para comprovar a movimentação financeira da empresa” (Id. 74244228). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente apresente balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator